Tribunal: CARF
Processo: 10120.008215/2002-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.008215/2002-36
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.918 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
NET GOIÂNIA S/A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/10/1997, 31/12/1997, 30/04/1998, 31/07/1998,
30/09/1998, 31/10/1998, 30/11/1998, 31/12/1998, 31/01/1999, 28/02/1999,
31/03/1999, 30/04/1999, 30/06/1999, 31/07/1999, 30/09/1999, 31/10/1999,
31/12/1999
AUTO DE INFRAÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DE MULTA DE OFÍCIO E JUROS
DE MORA SOBRE O MONTANTE DEPOSITADO. SÚMULA CARF 132.
No caso de lançamento de ofício sobre débito objeto de depósito judicial em
montante parcial, a incidência da multa de ofício e de juros de mora atinge
apenas o montante da dívida não abrangida pelo depósito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello – Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA
NACIONAL, com fulcro no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.008215/2002-36
Fl. 2025
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.918 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.008215/2002-36

Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o 256/2009
(atualmente Portaria MF no 343/2015), buscando a reforma do Acórdão n.o 3301-00.471, de 17
de março de 2010, proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção de
Julgamento, que deu parcial provimento ao recurso voluntário, para afastar a incidência da multa
punitiva e dos juros de mora sobre as parcelas dos valores depositados judicialmente, mantendo a
exigência apenas sobre as diferenças da contribuição para o PIS/Pasep devidas e não
depositadas; além disso, determinou que, na liquidação do crédito tributário remanescente, sejam
abatidos os depósitos judiciais convertidos em renda em favor da União. O julgado recebeu a
seguinte ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/10/1997, 31/12/1997, 30/04/1998, 31/07/1998, 30/09/1998,
31/10/1998, 30/11/1998, 31/12/1998, 31/01/1999, 28/02/1999, 31/03/1999, 30/04/1999,
30/06/1999, 31/07/1999, 30/09/1999, 31/10/1999, 31/12/1999
DEPÓSITOS JUDICIAIS. COMINAÇÕES LEGAIS
Não incidem multa punitiva e juros de mora sobre as parcelas dos valores depositados
judicialmente, mas tão somente sobre as diferenças da contribuição devida e não-
depositadas.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LIQUIDAÇÃO
Os valores depositados judicialmente e convertidos em renda da União Federal devem
ser deduzidos do crédito tributário lançado e exigido na data de sua liquidação.
Recurso Voluntário Provido Parcialmente.
Não resignada com a parte do acórdão que lhe foi desfavorável, a Fazenda
Nacional interpôs recurso especial suscitando divergência jurisprudencial com relação ao
entendimento de que não incidem a multa de ofício e os juros de mora sobre as parcelas dos
valores depositados judicialmente, mas somente sobre as diferenças encontradas entre a
contribuição devida e as quantias depositadas, representados pelos valores não depositados. Para
comprovar o dissenso interpretativo, colacionou como paradigmas os acórdãos no 2102-77.638 e
103-23.318.
Foi dado seguimento ao recurso especial, nos termos do despacho no 3300-
000.023, de 10 de fevereiro de 2015, proferido pelo Presidente da 3a Câmara da Terceira Seção
de Julgamento, por entender como comprovada a divergência jurisprudencial.
Nessa esteira, o Sujeito Passivo apresentou contrarrazões ao recurso especial da
Fazenda Nacional, postulando, preliminarmente, o seu não conhecimento e, no mérito, a sua
negativa de provimento.
De outro lado, o Contribuinte também interpôs recurso especial, suscitando
divergência jurisprudencial de interpretação da legislação tributária referente (i) à
impossibilidade de cobrança de multa de ofício e juros de mora sobre a diferença entre o valor
exigido no auto de infração e aquele depositado em juízo; e (ii) impossibilidade de aplicação da
multa de ofício nos casos em que houve realização de depósitos judiciais. Indica como
paradigmas os acórdãos de n° 101-93.995 (i) e 201-80.516 (ii), respectivamente.
Fl. 2026
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.918 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.008215/2002-36

No entanto, nos termos do despacho de 01 de março de 2018, proferido pelo
Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento, foi negado seguimento ao apelo especial
do Sujeito Passivo, por se entender que não houve a comprovação da divergência. A negativa de
seguimento foi confirmada em despacho de agravo de 28 de novembro de 2018, o qual foi
rejeitado.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.

É o relatório.
Voto
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
1
Admissibilidade
O recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA NACIONAL,
atende aos pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67, do Anexo II, do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF
n.o 343/2015 (anteriormente, Portaria MF n.o 256/2009), devendo, portanto, ter prosseguimento.
Em sede de contrarrazões, o Contribuinte sustenta que não deve ser admitido o
recurso especial da Fazenda Nacional pois: (i) ausente a demonstração do cotejo analítico com a
indicação precisa das teses que estão sendo confrontadas; e (ii) impossibilidade de reexame de
provas acostadas aos autos, ao pretender discutir se os depósitos judiciais realizados pela
recorrida foram integrais.
Entende-se que, apesar dos fundamentos lançados em preliminar pelo Recorrido,
encontram-se devidamente preenchidos os requisitos autorizadores do prosseguimento do apelo
especial.
A demonstração analítica da divergência, com a indicação dos pontos nos
paradigmas colacionados que divergem do acórdão recorrido, consoante exigência do §8o, do art.
67, do RICARF – Portaria MF no 343/2015, deu-se mediante a transcrição da íntegra das
ementas dos acórdãos e apontamento da matéria objeto do dissídio. Além disso, consignou a
Fazenda Nacional em seu recurso: “De fato, o acórdão recorrido adota a tese de que a multa de
ofício e os juros de mora só devem incidir sobre a diferença entre o valor devido e o depósito
judicial. Por sua vez, os acórdãos paradigmas não fazem qualquer ressalva no que tange à
aplicação da multa de ofício e dos juros moratórios apenas sobre o valor remanescente,
concluindo-se, então, por sua aplicação sobre a integralidade do débito”.
Também foi indicada a legislação que teria sido interpretada de forma divergente
pelo acórdão recorrido e nos acórdãos paradigmas: arts. 141; 151, inciso III, ambos do CTN e
art. 63, §1o da Lei no 9.430/96.
Fl. 2027
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.918 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.008215/2002-36

Com relação à alegação de reexame de provas, entende-se que está pacificado nos
autos que não houve o depósito judicial do montante integral das contribuições, cingindo-se a
discussão justamente à necessidade (ou não) de se ter depositada a integralidade do valor para
afastamento da exigência da multa de ofício e dos juros de mora.
Pertinente, ainda, transcrever trecho do despacho de admissibilidade do recurso
especial da Fazenda Nacional que evidencia a comprovação da divergência:
[...]
O acórdão recorrido decidiu que não incide a multa de ofício e os juros de mora
sobre as parcelas dos valores depositados judicialmente, mas somente sobre as
diferenças encontradas entre a contribuição devida e os valores depositados,
representadas pelos valores não depositados.
Por sua vez, os acórdãos paradigmas apresentam entendimento diverso, ao tratar
da mesma matéria. O primeiro entende que somente o depósito judicial integral e no
prazo correto suspende a exigibilidade do crédito tributário, desautorizando o
lançamento dos juros de mora e multa de oficio, enquanto que o segundo entende que
se no momento da lavratura inexistia qualquer das hipóteses do art. 151 do CTN, o
Auto de Infração deve ser formalizado com exigência da respectiva multa de oficio e,
na ausência de depósito no montante integral do débito, também dos juros de mora.
Com essas ponderações, entendo ter sido comprovada a divergência
jurisprudencial, nos termos do art. 67 do RICARF.
[...]
Com base nesses argumentos, deve ter prosseguimento o recurso especial de
divergência da Fazenda Nacional.

2
Mérito
No mérito, a Fazenda Nacional busca ver reformada a decisão no que tange ao
entendimento de que não há incidência de multa de ofício e juros de mora sobre as parcelas dos
valores depositados judicialmente, sendo exigíveis tão somente sobre as diferenças da
contribuição devida e não depositadas. A Fazenda Nacional sustenta que somente se efetuado o
depósito integral do crédito tributário poderia se cogitar da inaplicabilidade da multa de ofício e
dos juros de mora sobre parte do débito.
A pretensão da Recorrente não merece prosperar. A matéria já foi apreciada por
esta 3a Turma da CSRF em outras ocasiões, nas quais prevaleceu orientação no mesmo sentido
do acórdão recorrido, como no Acórdão no 9303-010.168, de relatoria do Ilustre Conselheiro
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, proferido na sessão de 12 de fevereiro de 2020, cujos
fundamentos são abaixo transcritos, integrando as razões de decidir do presente voto:
[...]
Pois bem. Primeiramente, é pacífico a jurisprudência que o depósito poderá ser
efetuado até o vencimento da obrigação, após o vencimento e antes e após o
Fl. 2028
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.918 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.008215/2002-36

lançamento de ofício. Uma vez que o CTN não versa sobre o momento em que deva
ser efetuado, desde que seja realizado com os respectivos consectários ou, sendo
detectada sua insuficiência efetuado depósito complementar, a exigibilidade estará
suspensa.
Conforme diversas decisões firmadas no âmbito deste CARF, em observância
aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que devem guiar os atos
administrativos, são devidos apenas os juros de mora sobre o valor não depositado, e
não sobre a totalidade do débito.
Quanto à matéria discutida, recordo que essa Turma já apreciou essa questão em
outras ocasiões, como por exemplo em recente julgamento realizado que resultou no
Voto Vencedor para cuja redação fui designado no Acórdão no 9303-007.539, de
18/10/2018, que resultou na seguinte ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2004
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. DEPÓSITO JUDICIAL.
Comprovada a existência de depósito judicial anterior à lavratura do auto de infração,
exclui-se do lançamento os juros de mora e a multa de ofício até o montante garantido
pelos depósitos.
Corroborando esse entendimento, no mesmo sentido, votou o ex-Conselheiro
Henrique Pinheiro Torres, no Acórdão no 9303-003.326, de 10/12/2015, quando assim
se manifestou, conforme ementa, na parte que interessa ao presente caso:
“(...) CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DEPÓSITOS JUDICIAIS. LANÇAMENTO DE
OFICIO. MULTA DE OFÍCIO.
No lançamento de ofício de crédito tributário, objeto de discussão judicial, dispensa-se a
exigência dos juros de mora e da multa de ofício sobre os valores depositados,
mantendo-se a exigência apenas sobre as parcelas correspondentes às diferenças
não depositadas”. (Grifei)
Como se vê, é pacífico que o depósito judicial do crédito tributário exigido,
além da suspensão da sua exigibilidade, tem como objetivo, entre outros, eximir o
sujeito passivo do pagamento de juros de mora. Nesse diapasão, não procede o
lançamento dos juros mora sobre valores das parcelas do crédito tributário depositadas
judicialmente pelo Contribuinte.
Aplicável ao caso a Súmula CARF n° 132
No caso de lançamento de ofício sobre débito objeto de depósito judicial em montante
parcial, a incidência de multa de ofício e de juros de mora atinge apenas o montante da
dívida não abrangida pelo depósito.
[...]

Portanto, consoante entendimento firmado no âmbito desta 3a Turma da CSRF e
do CARF, nos termos da Súmula CARF no 132 (No caso de lançamento de ofício sobre débito
objeto de depósito judicial em montante parcial, a incidência da multa de ofício e de juros de
Fl. 2029
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.918 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.008215/2002-36

mora atinge apenas o montante da dívida não abrangida pelo depósito), mantêm-se o acórdão
recorrido.
3
Dispositivo
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 2030
DF CARF MF
Documento nato-digital